Tribunal: TJMT
Processo: 1025851-25.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025851-25.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (AGRAVADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu/agravado e negou provimento ao Recurso do autor/agravante.

Este alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC relaciona as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravante ingressou com a Ação visando a majoração dos honorários advocatícios r
eferentes ao processo n.
10445-30.2007.8.11.0041
, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravado o pagamento em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que a decisão ora impugnada,
“
Em que pese o entendimento consolidado acerca do direito do advogado ao arbitramento de honorários quando, trabalhando pelo êxito, tem seu mandato revogado antecipadamente, é certo que quanto ao valor a ser arbitrado ainda não existe um entendimento dominante
”.

Acrescenta que a fixação de forma monocrática de
quantia da qual discorda “
retira sua possibilidade de discussão sobre isso pela via recursal cabível, colegiada e adequada, resultando em manifesta negativa da própria jurisdição”.

O artigo 85, §§2°, 8° e 20, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - O grau de zelo do profissional;
II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;
IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] §8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º. [...] §20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os honorários dos quais o autor buscou o arbitramento são relativos à sua atuação no feito n.
10445-30.2007.8.11.0041, assim descrita no
ID. 177339563, pág. 9:

“
Tempo de prestação dos serviços: cerca de 06 anos de trabalho desenvolvido nos dois processos objeto de arbitramento. Local da prestação de serviços: Comarca de Cuiabá-MT, antes do advento do processo eletrônico. Importância Econômica da causa: conforme cálculos simples do recorrente com a incidência de juros remuneratórios e atualização pelo INPC do valor da causa a partir do ajuizamento: R$1.328.812,10 em agosto/2017 (id 9543289) e nunca impugnados pelo banco
”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do mencionado art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por referência o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde março de 2013; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do valor inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$15.000,00 definidos na monocrática estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe”
. (TJMT, N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/09/2023, DJE de 27-9-2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (julgamento
em 20-9-2023, DJE de 25-9-2023);

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
julgamento em 13-9-2023, DJE de 18-9-2023);

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (julgamento
em 13-9-2023, DJE de 18-9-2023);

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

Por fim, cumpre destacar que, como reconhece o próprio agravante, esta Câmara já tem posicionamento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no AREsp. 2010083 SP 2021/0341176-6, julgamento em 14-11-2022, Quarta Turma, DJe de 18-11-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023